Tribunal: TJMT
Processo: 60032-58.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604830-7 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80600321920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80600321920188110001
Requerente: ELIZETE GONÇALVES DA SILVA
Requerido: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Beneficiário: ELIZETE GONÇALVES DA SILVA
Conta Judicial 400104412110
Valor: R$ 2.435,14 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)
Autorizado: SOUZA & LOURENCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 31.733.965/0001-17
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta SOUZA & LOURENCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 31.733.965/0001-17
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 330531 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216413 1/1